Tribunal: STF
Processo: ADI 867
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-10
Data de publicação: 1994-10-10

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - CRIAÇÃO - EXTINÇÃO. A
INTERPRETAÇÃO SISTEMATICA DOS PARS. 1. E 4. DO ARTIGO 31 DA CARTA DA
REPUBLICA E CONDUCENTE A CONCLUIR-SE QUE OS ESTADOS-MEMBROS TEM O
PODER DE CRIAR E EXTINGUIR CONSELHOS OU TRIBUNAIS DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS. A EXPRESSAO "ONDE HOUVER" INSERTA NO PRIMEIRO PARAGRAFO
ALBERGA A EXISTÊNCIA PRESENTE E FUTURA DE TAIS ÓRGÃOS, SENDO QUE O
OBICE A CRIAÇÃO FICOU RESTRITO A ATIVIDADE MUNICIPAL - PRECEDENTE:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 154, RELATADA PELO MINISTRO
OCTAVIO GALLOTI, COM ACÓRDÃO PUBLICADO NO DIARIO DA JUSTIÇA DE 11 DE
OUTUBRO DE 1991.::